Tribunal: TJDFT
Processo: 0015486-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015486-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 77557316, o exequente esclarece que a substituída processual MARIA INES COSTA MEIRA renuncia aos créditos individualmente considerados que superem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo, em razão disso, a expedição do requisitório de pequeno valor e o cancelamento do Precatório n. 0711836-54.2023.8.07.0000. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 78496930). É o relatório. Definiu-se em 40 (quarenta) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor (ID 22156702). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia do valor que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada por MARIA INES COSTA MEIRA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 77557320 - Pág. 1). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0711836-54.2023.8.07.0000, oriundo da requisição de ID 45221094, expedido em favor de MARIA INES COSTA MEIRA. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de MARIA INES COSTA MEIRA, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 41999204). Brasília, 18 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR